Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703064-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDOS: L. E. N. M., I. N. S., A. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: I. N. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Erro médico em parto. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais e pensão vitalícia. Sentença parcialmente procedente. I. Caso em exame 1.Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais e pensão mensal vitalícia devido a erro médico durante o parto que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis na infante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: i. Se houve erro médico na condução do trabalho de parto que justifique a responsabilidade civil do Estado. ii. Se os valores arbitrados a título de danos morais e pensão vitalícia são adequados e proporcionais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento médico-hospitalar durante o parto, caracterizando imperícia e imprudência, o que resultou nas sequelas sofridas pela infante. 5. A sentença fixou os danos morais em R$60.000,00 para a infante, R$50.000,00 para a genitora e R$50.000,00 para o genitor, além de pensão mensal vitalícia de dois salários-mínimos para a infante, retroativa à data do evento danoso. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.” “2. A fixação de danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas e o sofrimento dos autores.” “3. A pensão vitalícia é devida desde a data do evento danoso, considerando a necessidade de tratamento contínuo e específico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que a condenação em honorários deve ser fixada por apreciação equitativa ou, ao menos, dentro da faixa mínima prevista no inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, ao argumento de que no patamar em que foi imposto alcançará valor exorbitante, de modo que o caso se enquadraria à situação que aguarda análise de Repercussão Geral pelo eg. STF (RE 1.412.069 – Tema 1.255/RG). Postula, ainda, o sobrestamento do recurso até que o Tema 1.255/RG tenha o mérito apreciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguir o apelo especial no que tange à interposição lastreada no indicado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratório, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso especial, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.255/RG, não vislumbro ser tal providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016